Tribunal: TJSP
Processo: 2254118-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Pretensão à reforma manifestada pela executada.
Compete absolutamente ao juízo da recuperação judicial definir se o crédito objeto desta demanda está ou não sujeito à recuperação, à vista do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Suspensão da execução que se impõe até que,

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Pretensão à reforma manifestada pela executada.
Compete absolutamente ao juízo da recuperação judicial definir se o crédito objeto desta demanda está ou não sujeito à recuperação, à vista do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Suspensão da execução que se impõe até que, provocado por qualquer das partes, o juízo absolutamente competente se pronuncie.
DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.